Tribunal: TJDFT
Processo: 0731779-23.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0731779-23.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SUZANA CRISTINA PEREIRA DE BRITO AGRAVADO: RALPH EVANGELINO RIBEIRO MOHN DESPACHO Ante a renúncia ao mandato (ID 64037512 e ID 64370141), intime-se o agravado para regularizar a sua representação processual. Int. Brasília/DF, 3 de outubro de 2024. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora